Tribunal: TJMT
Processo: 0002437-06.2017.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002437-06.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 047.091.561-74 (VÍTIMA), Heuga de Pinho Nascimento (ASSISTENTE), Silvestre Batista do Nascimento (ASSISTENTE), Clarice Francisca da Silva (ASSISTENTE), GELLIAN PATRICIO DE PINHO NASCIMENTO - CPF: 035.476.371-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON SILVA MENDES - CPF: 062.953.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MISAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 062.960.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 062.960.141-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, MISAEL ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002437-06.2017.8.11.0044

RECORRENTE: DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, MISAEL ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES e MISAEL ANTÔNIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº 0002437-06.2017.8.11.0044, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu o acusado
Welisson Silva Mendes
com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal (id. 143150682).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a impronúncia dos acusados por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 143150695).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 143150699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. II, III E IV DO CÓDIGO PENAL] - 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [ART. 414 do CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 148660678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, MISAEL ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES e MISAEL ANTÔNIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº 0002437-06.2017.8.11.0044, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu
Welisson Silva Mendes
com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de abril de 2017, por volta das 03h:00min, na Rua Anastacia Siqueira, s/n, bairro Rui Barbosa, neste Município de Paranatinga-MT, os acusados GELLIAN PATRÍCIO PINHO DO NASCIMENTO, MISAEL ANTONIO DA SILVA, DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES e WELISSON SILVA MENDES, agindo com consciência e vontade, por motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa, mataram, valendo-se de uma arma branca, Willias Santos de Andrade.

Conforme se evola dos documentos anexos, a vítima Willias Santos de Andrade juntamente com Edenilson Leite Pereira (vulgo Denilson) realizaram um roubo de uma mulher não identificada nos autos, alguns dias antes do homicídio de Willias.

Ante esse fato (roubo do celular), familiares da moça (denunciados) passaram a ameaçar Edenilson Leite Pereira, sendo que Willias (vítima) sempre andava em companhia de Edenilson, havendo, inclusive, dado refúgio a este após o roubo do celular.

No dia dos fatos, por volta das 19:30, passaram umas cinco pessoas, entre elas os denunciados, em atitudes suspeitas na frente da residência de Willias, onde se encontravam Wislaune (irmã da vítima), Edenilson, Wanderson e Widiney (amigo da vítima).

Algum tempo depois, passou um motoqueiro com um passageiro, sendo um deles o réu Misael, os quais efetuaram dois disparos de arma de fogo para ameaçar e amedrontar as pessoas acima mencionadas.

Em sequência, a irmã da vítima com receio do ocorrido, foi dormir em casa de uma amiga, sendo que a vítima e os demais amigos foram pro interior da residência.

Durante a madrugada, MISAEL (vulgo Gaúchinho) adentrou a parte externa da casa onde se encontrava a vítima Willias, tendo esta acordado, ao que fora conduzido para local ermo, onde fora executado por MISAEL (vulgo Gaúchinho), GELLIAN (padastro de Misael), DAVID e WELISSON (cegonha) com diversos golpes de faca, um total de trinta e oito golpes.

Edenilson, ao levantar se aperceber que Willias fora conduzido, saiu correndo da residência e escondeu-se na mata por dois dias, pois os autores dos crimes o estavam procurando para matá-lo também.

Conforme se verifica, o motivo do crime fora o roubo praticado por Edenilson, tendo a vítima o oferecido-lhe refúgio, configurando-se, pois, o motivo fútil do crime.

As 38 facadas contra a vítima denotam que os acusados se valeram de meio cruel, provocando maior sofrimento a esta, subsumindo-se tal circunstância a qualificadora da utilização do meio cruel.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima decorre do fato de esta ter sido conduzida a local ermo, sendo atingida por quatro pessoas”.
(sic – fls. 06/09 – id. 143150155).

Irresignada com a decisão de pronúncia, busca a defesa a impronúncia dos recorrentes por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que o recurso não comporta provimento.

De início, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da Portaria para Instauração de Inquérito Policial (fls. 12/13), boletim de ocorrência nº 2017.143586 (fl. 14), certidão de óbito (fl. 16), relatório de investigação policial (fls. 47/48), laudo de necrópsia nº 043/2017 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 62/78), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 80), laudo pericial nº 3.15.2017.35926-01 (fls. 81/89) (id. 143150155).

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Widiney Neto Stivanin
deu sua versão dos fatos, relatando que tomou conhecimento da participação dos recorrentes no homicídio, vejamos:

“(...) QUE devidamente acompanhada de sua tia MARIA DE FÁTIMA BATISTA TELES, o declarante esclarece que conhecia a vítima WILLIAS SANTOS DE ANDRADE , que eram amigos; QUE afirma que WILLIAS eram usuário de drogas; QUE na data dos fatos o declarante esclarece que chegou na casa do WILLIAS por volta das 15:00hrs e que por lá ficou até as 00:30hrs; QUE estava sentado na frente casa, WANDERSON (menor), BENILSON e a vítima WILLIAS, quando por volta das 19:00hrs passou um grupo de cinco pessoas entre homens e mulheres, olhando e conversando entre eles, em atitudes suspeitas; QUE mais tarde um pouco passaram dois caras em uma motocicleta dando tiros para o alto; QUE com medo que pudesse acontecer algo, entraram para dentro da casa; QUE por volta das 23:40hrs apareceu um rapaz gritando na frente da casa, e WILLIAS foi atender; QUE WILLIAS então pediu para que DENILSON se escondesse e mandou que o declarante não saísse para fora que ele iria lá ver o que o rapaz queria, porém afirma que não viu quem era o rapaz; QUE após o WILLIAS sair junto com o rapaz, o declarante chamou WANDERSON para irem embora; QUE só foi saber do homicídio no outro dia quando acordou; QUE segundo soube que quem praticou o homicídio foram MISAEL, DAVID, DOUGLAS E O PADRASTO DE DAVID; QUE segundo soube também que isso teria ocorrido, pois segundo o motivo, foi porque WILLIAS tinha “cagoetado” DAVID e MISAEL, vulgo GAÚCHINHO, sobre o furto de uma motocicleta naquela semana e também porque segundo terceiros WILLIAS e DENILSON teriam roubado a casa do padrasto do DAVID; QUE não soube informa se WILLIAS também tinha saído com faca, pois segundo o declarante não viu WILLIAS pegando nenhuma faca quando saiu para atender o rapaz; QUE acha que esse crime não tem a ver com somente com DENILSON pois segundo o declarante, uns dias antes DENILSON havia roubado um celular de uma mulher, logo em seguida a família da mulher foram até a casa de DENILSON armados e invadiram a casa de DENILSON, só não o mataram porque DENILSON não estava em casa, porém pegaram a motocicleta e levaram embora; QUE se fosse esses mesmos caras do roubo do celular teriam matados WILLIAS a tiro não a facada como ocorreu; QUE soube também que quem começou dando as facadas em WILLIAS foi o MISAEL, logo depois MISAEL saiu correndo e DAVID continuou esfaqueando (...)”
(sic – fls. 33/34 – id. 143150155).

Também na Delegacia de Polícia, a testemunha
Denilson Leite Pereira
deu detalhes dos fatos que antecederam o crime descrito na inicial, vejamos:

“(...) QUE não é parente da vítima WILLIAN SANTOS DE ANDRADE, apenas amigo de infância, ou seja, se conheciam a aproximadamente dezenove anos;
QUE este declarante e a vítima WILLIAN haviam praticado o roubo de uma aparelho de celular de uma jovem ás 07:00 horas da manhã, a qual estava em uma motocicleta juntamente com outra mulher, e quando foi por volta das 08:00 horas umas cinco pessoas adentraram sua residência, sendo as duas mulheres vítimas do roubo com seus esposos e mais uma terceira pessoa do sexo masculino
; QUE estas pessoas arrombaram a porta da casa, colocaram a arma na cabeça de seu pai querendo saber do paradeiro deste declarante, o qual não se fazia presente, e falaram para seu genitor que não queria mais o aparelho de celular, pois agora iriam matá-lo; QUE depois deste assalto este declarante e WILLIAN passaram a ser ameaçados de mortes pelos familiares da vítima do roubo, ou seja, passavam em frente de sua casa deste declarante e ficam olhando, procurando por este; QUE o declarante fugiu para casa do WILLIAN, pois aquelas pessoas não sabiam onde ele morava; QUE o declarante conhece de vista as apenas as duas mulheres vítimas do roubo, isto é, não sabe o nome delas; QUE no dia do crime de homicídio, este declarante encontrava-se na casa do WILLIAN quando por volta das 23:30 horas este viu oito homens a pé passar em frente à casa momento em que dois homens em uma motocicleta também aproximou da casa e disparou uma vez em direção a porta da casa; QUE por volta das 03:00 horas este declarante escutou um barulho de pisadas em envolta da casa, e WILLIAN saiu para verificar o que era; QUE este apenas escutou um barulho aparentando porrada, e escutou pessoas correndo; QUE após uns cinco minutos este saiu e seu escondeu no mato, e depois foi para casa de uma amigo (Mano Cezar Leal); QUE por volta das 05:00 horas este tomou conhecimento da morte de seu amigo WILLIAN; QUE diante do crime ocorrido contra WILLIAN e das ameaças que estes vinham sofrendo o declarante ficou escondido por dois dias no sítio de seu pai, e depois veio para esta cidade de Rondonópolis onde se internou da Casa do Olheiro;
QUE em relação às pessoas que disparam um tiro em frente à casa de WILLIAN, este reconhece a pessoa de MIZAEL, o padrasto deste MIZAEL, o DAVID (DEIVE), e o vulgo CEGONHA
:QUE ninguém chamou o WILLIAN na porta da casa dele antes do crime, ou seja, WILLIAN foi quem saiu para verificar quem estava andando em volta da casa; QUE se este declarante não estivesse saído de dentro casa e se escondido no mato teria sido morto, pois as pessoas que matou WILLIAN voltaram até a casa com a intenção de matá-lo, porém não o encontrou; QUE declarante ainda afirma que as pessoas citadas acimas são criminosos também, porque são envolvidos com os crimes de tráficos de drogas/roubo e furtos (...)”
(sic – grifei – fls. 43/44 – id. 143150155).

Também fora ouvido na Delegacia a pessoa de
Welisson Silva Mendes
, inicialmente tratado como suspeito do delito, tanto que fora denunciado e, posteriormente, absolvido pelo magistrado
a quo
, vejamos:

“(...) QUE perguntado se suspeitavam de alguém, o interrogado disse que os vizinhos suspeitavam que eram pessoas do bairro, não citando nomes; QUE após o furto, houve a suspeita de que quem teria cometido teria sido WILLIAS, posteriormente assassinado. E fruto disso, começaram a surgir ameaças contra WILLIAS, passando em frente à sua casa um grupo de pessoas o ameaçando e na véspera do homicídio pessoas de moto deu tiros próximo à casa. Perguntado então se fez parte desse grupo ameaçando WILLIAS, o interrogado disse que não;
QUE perguntado quando ficou sabendo do homicídio o interrogado disse que no domingo de manhã chegou em sua casa DAVID EMANOEL muito ‘doido’, aparentando estar muito drogado, pálido e nervoso e disse para o interrogado da seguinte forma: ‘CARA ACABEI DE MATAR UM CARA, ME ARRUMA UM COPO D'ÁGUA’, depois disso saiu em sua bicicleta dizendo que iria para casa de MISAEL e GELLIAN;
QUE perguntado se participou do homicídio, o interrogado respondeu que não, pois estava em casa com seus pais e sua namorada (...)”
(fls. 120/122).

Em Juízo, a testemunho
Gilvan Antônio de Sá Teles
narrou:

“(...) Testemunha Gilvan:(...) Que tinha um corpo no terreno baldio (...) é um terreno abandonado é tipo uma quadra abandonada vamos se dizer (...) não tem vizinhos em volta, câmera de monitoramento muito menos, o que dificultou o trabalho da gente, mas aí conversa por populares ali no local do crime a gente veio pegando essas informações (...)
e o que

a gente ouviu no local lá que a vítima tinha furtado uma residência dias anteriores e pessoas da residência tinham se vingado e executado a vítima
,
daí então nós começamos as investigações
aonde chegamos ao Gellian que era o proprietário da residência furtada, também ao enteado dele Misael e ao David, que também mora tudo no mesmo bairro eram conhecidos
(...) o David como já tinha algumas passagens por homicídio, tentativa de homicídio,
chegou ao nosso conhecimento que ele (David) tinha ido na casa do Cegonha (Welisson) um dia de manhã após o crime e dizendo assustado que tinha cometido um homicídio e que tinha outros parceiros envolvidos que era o Gellian e o outro que eu não sei o nome.
Com essas declarações do Cegonha a gente ouviu o Gellian e ele falou que no dia dos fatos estava viajando com sua esposa e falou a empresa que ele embarcou e a gente procurou essa empresa e não tinha nenhuma compra de passagem nesse dia em nome do Gellian e depois quando ouvimos a esposa ela falou que no dia dos fatos o seu marido não havia viajado com ela, que ele estava na cidade. Além do que o Misael disse que ficou sabendo do homicídio pelo próprio padrasto Gellian, ou seja, ele estava em casa. Então na verdade Gellian não foi viajar ele estava em casa. Que conversando com o Gellian ele confirmou que houve o furto na sua residência, onde levaram alguns objetos como um botijão de gás, entre outras coisas e o Misael, que é o enteado e morava na mesma casa ele, disse que ia se vingar, que ia pegar a vítima né, ia ter um acerto de contas.

Promotora de Justiça: E durante essas investigações, em qual momento foi encontrado o corpo da vítima quem que localizou?

Testemunha Gilvan: Foram os próprios moradores mesmo (...) chegamos no local e ouvimos as primeiras testemunhas ali e tem até um menor que não queria dar o depoimento (...) no dia que Willias estava nessa residência um dia anterior do crime estava junto com a vítima e a vítima saiu de madrugada mas ele ficou na residência aí disse que tinham umas pessoas que rondaram a casa a noite né até (...)
reconhecia sendo o Misael

que procurou a vítima e depois a vítima saiu e não retornou

mais
e o fato acho que aconteceu provavelmente de madrugada aí de manhãzinha que algumas pessoas viram o corpo lá (...) e comunicaram as autoridades. (...)” (id. 143150156).

Consta, ainda, o depoimento prestado por
Widiney Stivanin
, vejamos:

“(...) Promotora de Justiça: Ai alguém foi lá chamar pra ele (vítima) sair de lá?

Testemunha Widney: Sim.

Promotora de Justiça: Quem que foi lá chamar?

Testemunha Widney: Eu não vi o rosto da pessoa.

Promotora de Justiça: O senhor não conhecia?

Testemunha Widney: Não, ele só chamou lá e eu pensei até que era a minha prima no caso porque a minha prima ficava com ele aí ele pegou e falou vou sair e saiu aí eu já escutei os cachorro latindo acordei o Wanderson e falei vamos embora porque eu já sabia que eles tinham passado lá na frente dando tiro.

Promotora de Justiça: Ah então o senhor estava no momento que eles tinham passado lá dando tiro... e o Sr. Sabe quem eles eram?

Testemunha Widney: Bom eu não sei, porque eles estavam de capacete.

Promotora de Justiça: (...) E o que o senhor ficou sabendo a respeito dos autores desse homicídio? Testemunha

Widney:
Que mataram ele, foram pra festa e na festa comentaram com alguns amigos e os amigos foram lá confirmar pra ver se tinha matado e confirmaram e no outro dia eu fiquei sabendo aí eu fui correr dentro aí descobri, e eles chegou e falou ‘matamos mesmo’.

Promotora de Justiça: Eles falaram?

Testemunha Widney: Foi.

Promotora de Justiça: E quem que disse pro senhor que foi o Gellian, o Misael, o David (...)?

Testemunha Widney: O David.

Promotora de Justiça: (...) As pessoas conhecem eles pelo apelido né, Gauchinho, o David não tem apelido, o Wellisson que é o Cegonha e o Gellian né, e aí o senhor descobriu dessa forma.

Testemunha Widney: Sim.

Promotora de Justiça: O senhor sabe por qual motivo houve esse homicídio por que ele foi morto?

Testemunha Widney: O roubo.

Promotora de Justiça: O roubo que eles pensaram que o Willias cometeu?

Testemunha Widney: Sim.

Promotora de Justiça: Depois que o senhor saiu de lá que o senhor chamou o Wanderson e foi embora o senhor foi pra onde?

Testemunha Widney: Pra minha casa.

Promotora de Justiça: O senhor mora perto?

Testemunha Widney: Sim, na mesma rua subindo um pouquinho.

Promotora de Justiça: Ah tá então eram vizinhos, e então só no outro dia soube da morte?

Testemunha Widney: Só, quando minha tia chegou lá me acordando falando que ele tinha morrido, aí eu levantei subi lá e vi ele morto aí eu fui ver quem tinha matado ele.

Promotora de Justiça: Aí o senhor foi atrás por conta dessas informações que recebeu?

Testemunha Widney: Sim.

Promotora de Justiça: O senhor soube que quem começou a dar as facadas na vítima foi o Misael?

Testemunha Widney: Não, o padrasto dele.

Promotora de Justiça: O padrasto?

Testemunha Widney: O Misael e o David seguraram a vítima e o Gellian iniciou as facadas, aí quando a vítima caiu no chão o David pegou a faca e continuou em cima (...)

Promotora de Justiça: E o Wellisson?

Testemunha Widney: Não, ele não estava junto, ele só ficou sabendo. Os caras mataram e correram para a casa dele (Wellisson), contaram para ele e foram para a festa.

Juiz: Quem era a pessoa mais próxima da vítima quando ela saiu de casa?

Testemunha Widney: O Edenilson. (...) ele viu quem foram as pessoas que foram chamar a vítima, ele disse que foi o David e o Misael. (...)”(sic – grifei – id. 143150156).

Também em Juízo, a testemunha
Wislayne Santos de Andrade
, irmã da vítima, narrou
:

“(...) Promotora de Justiça: O Edenilson roubou a casa de quem?

Testemunha Wislayne: Tava o Edenilson, tava o meu irmão, acho que eles roubaram a casa lá do Gellian.

Promotora de Justiça: Do Gelian?

Testemunha Wislayne: Isso.

Promotora de Justiça: E ele pensou que fosse alguém que estava na casa da senhora?

Testemunha Wislayne: Isso.

Promotora de Justiça: É isso? Ah entendi.

Testemunha Wislayne: Aí foi quando eles foram lá em casa e o Edenilson contou uma história lá pra mim lá falou que viu eles lá aí falou
que o Edenilson ainda tava lá junto aí o Edenilson não falou nada né, que ele falou que ele viu quando os guri chegou só que ele falou que tava com uma faca o meu irmão com outra e falou que meu irmão saiu pra fora e ainda escutou o baque né ele contou pra mim que ele escutou o baque na hora que os guri deu baque no meu irmão, aí ele pegou e correu entrou pra dentro trancou a porta e ainda colocou a geladeira na porta e não deixou o meu irmão entrar.

Promotora de Justiça: Entendi.

(...)

Promotora de Justiça: Entendi. E a senhora sabe se ele tinha alguma dívida teria algum motivo pra ele ser morto dessa forma?

Testemunha Wislayne: Não.

Promotora de Justiça: Com alguém, algum dos acusados, Gelian, Misael?

Testemunha Wislayne: Acho que foi assim porque uma semana antes teve um povo que invadiu a casa do Denilson que ele tinha roubado não sei o que aí depois disso aí que virou essa confusão que o povo ainda tinha quebrado a porta da casa do Edenilson pra entrar pra dentro ainda roubaram uma moto que parece que era do patrão dele só que aí depois devolveram (...)” (sic – grifei – id. 143150156).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente DAVID negou ter participado do homicídio (fls. 116/118 – id. 143150155).

Interrogado em audiência de instrução e julgamento, o recorrente MISAEL negou que conhecia a vítima e que, na data dos fatos, estava em casa. Negou, ainda, que tenha participado do delito (id. 143150665).

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelos acusados, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolvê-los sumariamente ou impronunciá-los, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados por diversas testemunhas, mostra-se correta a decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito.

Ademais, ainda que não tenha sido objeto do presente recurso, eis que a defesa apresentou apenas pedido de impronúncia, o conjunto probatório acostado aos autos possui elementos suficientes para motivar a admissão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, para que sejam levadas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022